Tribunal: TCU
Processo: 025.086/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7796/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.086/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jeziel Gusmao de Abreu (XXX.507.917-XX); Jose Victor Goulart Nascimento (XXX.213.587-XX); Priscila Conrado Guerra Nunes (XXX.643.977-XX); Ramon Dias de Araujo (XXX.309.916-XX); Raquel Moraes Ferreira (XXX.370.907-XX); Regina Cele Medeiros Peixoto Machry (XXX.841.347-XX); Renata Cardoso Barbosa (XXX.257.987-XX); Rodrigo Alves da Silva (XXX.177.567-XX); Samira Silva Santos Soares (XXX.345.785-XX); Sergio Ferreira Alves Junior (XXX.290.821-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.